Tribunal: TJSP
Processo: 1001289-25.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE COSMÓPOLIS E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS, DECORRENTE DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001289-25.2019.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, é apelada MARILDA MATOS
DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.875
APELAÇÃO CÍVEL No 1001289-25.2019.8.26.0150
COMARCA: COSMÓPOLIS
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE COSMÓPOLIS
APELADA: MARILDA MATOS DE FARIA
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE
COSMÓPOLIS
E
A
FAZENDA
DO
ESTADO
VISANDO INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

OBRIGAÇÃO
DOS
ENTES
PÚBLICOS,
DECORRENTE DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Marilda Matos de
Faria contra a Municipalidade de Cosmópolis e a Fazenda do Estado,
objetivando internação voluntária em estabelecimento especializado no
tratamento de dependência química, julgada procedente pela r. sentença
de fls. 92/95.
A Municipalidade apelou, buscando a inversão do resultado,
pelas razões de fls. 115/119.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
Com efeito, a dramática realidade exposta na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra respaldo em documentos médicos emitidos por psiquiatra da
própria Municipalidade de Cosmópolis, que não apenas recomendou a
internação da autora no liminar da demanda (fls. 31) como insistiu na
necessidade de prorrogação da medida após a mesma ter permanecido
cerca de três meses na Clínica Fernando Viviani em cumprimento da
tutela antecipada (fls. 84).
Falta acrescentar que a dependência química constitui na
atualidade um dos mais sérios problemas de saúde pública, sendo que o
direito ao tratamento decorre do disposto no art. 196 da Constituição
Federal, de acordo com o qual a saúde é direito de todos e dever do
Estado, no sentido amplo.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR